Tribunal: TJMT
Processo: 0077052-31.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SONIA MARIA DE SOUZA
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 77052/2019
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO.
Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a contradição.

APELANTE(S):
SONIA MARIA DE SOUZA
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra acórdão proferido no julgamento de Apelação, que deu parcial provimento ao recurso para conceder o benefício de auxílio-doença desde a citação validade (súmula 576 do STJ) até a inclusão da parte autora em outra atividade laboral, acrescidos de juros e correção monetária, observada a decisão do RESP 1495146/MG do STJ (Tema 905), respeitando eventual alteração em razão do Tema 810 do STF.
Em suas razões recursais, o embargante sustenta a ocorrência de contradição, pois fixou a DIB na data de citação validade, o que ocorreu em 19/04/2013, sendo que fixa o início em período anterior à incapacidade.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, fixando-se a DIB do benefício em período posterior ao início da incapacidade, devendo ser fixada na data do laudo médico pericial, único momento em que restou comprovada a sua existência.
A embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão em fl. 249.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de embargos de declaração interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra acórdão proferido no julgamento de Apelação, que deu parcial provimento ao recurso para conceder o benefício de auxílio-doença desde a citação validade (súmula 576 do STJ) até a inclusão da parte autora em outra atividade laboral, acrescidos de juros e correção monetária, observada a decisão do RESP 1495146/MG do STJ (Tema 905), respeitando eventual alteração em razão do Tema 810 do STF.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.
No caso, o laudo pericial apontou que a incapacidade somente se iniciou por fato superveniente ao próprio ajuizamento da ação, em algum momento de 2015, segundo informações da parte autora.
Diante disso, o acórdão fixou que “quanto ao termo inicial, como não houve requerimento administrativo em relação ao acidente de trabalho de 2015, esse deve ser fixado no momento da citação válida, nos termos da Súmula 576 do STJ”.
Ocorre que a referida citação validade ocorreu em 19/04/2013, enquanto a incapacidade somente foi constatada após 2015, com a ciência do INSS apenas no momento da elaboração do laudo pericial em razão da ausência de requerimento administrativo.
Logo, incorreu o acórdão em contradição ao fixar como termo inicial período anterior à própria incapacidade, devendo ser estabelecido aquele como a data do laudo pericial – 16/12/2016 -.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição, estabelecendo o termo inicial do auxílio doença como a data do laudo pericial – 16/12/2016 -.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR